Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-64.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702012-64.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATAL BUENO DE FREITAS RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Nada há a prover em relação à petição de ID 76929138, pertinente a Reclamação que a parte recorrente pretende apresentar. A Reclamação não é recurso, pelo contrário, possui natureza jurídica de ação impugnativa em face de decisão que viola a competência, a autoridade ou o precedente vinculante de um Tribunal. Por isso, deve ser distribuída de forma autônoma ao órgão competente para processá-la e julgá-la. No caso concreto, argui-se divergência entre Acórdão da 2a Turma Recursal e entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a competência da Câmara de Uniformização do TJDFT, nos termos do artigo 196, IV e § 2o do Regimento Interno do TJDFT. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado do Acórdão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital